Tribunal: TJDFT
Processo: 0738370-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PARA A ACUSAÇÃO. ARTIGO 112, INCISO I DO CÓDIGO PENAL – CP. PRECEDENTES. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ARE 848107 RG/DF. TEMA 788/STF PENDENTE DE JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O marco temporal de início da contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para a acusação, à luz do artigo 112, inciso I do Código Penal – CP.
2. O Supremo Tribunal Federal - STF reconheceu a repercussão geral do tema (termo inicial da prescrição da pretensão executória após a sentença condenatória irrecorrível), no ARE 848107 RG/DF (Tema 788 do STF), que ainda está pendente de julgamento, motivo pelo qual a literalidade do dispositivo enfrentado continua sendo aplicada. Precedentes.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada para pronunciar a prescrição da pretensão executória.